Tribunal: TJSP
Processo: 1004414-09.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Ferimento da mão esquerda, com lesão dos flexores dos 2o e 4o dedos – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004414-09.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
ADALBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-09.2017.8.26.0655 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004414-09.2017.8.26.0655 – Várzea Paulista.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte Adalberto da Silva.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juíza Érica Midori Sanada.
Voto no 37.236.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Ferimento da mão
esquerda, com lesão dos flexores dos 2o e 4o dedos

Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica

Benefício acidentário indevido Conversão do julgamento
em diligência para a realização de nova perícia

Desnecessidade Prova técnica suficiente para o deslinde
da causa - Sentença de improcedência mantida Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 191/197, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação movida por Adalberto da Silva em face
do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido. Pede a conversão do
julgamento em diligência para a realização de nova perícia.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-09.2017.8.26.0655 -Voto no
3
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pela Dra.
Regina Treymann constatou que o autor se encontra em pós operatório
tardio de tenodese de flexores profundos de 2o e 4o dedos da mão
esquerda.
Contudo, afastou a perita a incapacidade laborativa
do segurado.
Realizado o exame clínico no segurado, destacou a
expert: -
“Punho e Mão esquerda: sem deformidades, sem
assimetrias, sem amputações, sem lesões importantes de unhas.
Cicatrizes cirúrgicas em face ventral das falanges
distais de 2o a 4o dedos da mão esquerda, compatíveis com
procedimento descrito.
Sem alterações de sensibilidade nos territórios dos
nervos, sem neuromas.
Amplitude de movimentos, passivos, conservada
das articulações dos dedos, pinça interdigital entre o polegar e o
indicador conservada, força de preensão global conservada,
funcionalidade, coordenação e destreza conservadas.
Limitação de movimentação ativa de falanges distais
de 2o a 4o dedos da mão esquerda.
Presença de calosidades palmares evidenciando
uso intensivo e frequente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-09.2017.8.26.0655 -Voto no
4
Concluiu, por fim, a perita: “O Exame Médico Pericial
não constatou manifestações clínicas incapacitantes ou de redução
funcional, associadas às queixas citadas na Exordial”.
É de se ter em mente que o destinatário da prova é o
Juiz: - ela se destina à formação da convicção do Magistrado para o
julgamento da causa.
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do
processo, avaliar a pertinência ou não da prova; e determinar, inclusive de
ofício, a produção daquela que julgar necessária à formação de sua
convicção.
No caso, a prova técnica produzida nos autos
fornece todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Destarte, desnecessária a conversão do julgamento
em diligência para a realização de nova perícia com vistas à demonstração
de que o laudo técnico não espelha a realidade.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou
a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-09.2017.8.26.0655 -Voto no
5
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL.
INCAPACIDADE
TOTAL
OU
PARCIAL
PARA
O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo
de Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade
laborativa, o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)